Tribunal: TJDFT
Processo: 0722029-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. USUCAPIÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.
1. Compete ao Juízo das Varas Cíveis e da Fazenda Pública julgar as ações petitórias e possessórias entre particulares ou entre entes públicos e particulares que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.